Tribunal: TJDFT
Processo: 0704109-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704109-10.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA FRANCA FERNANDES AGRAVADO: ANA PAULA COELHO PEREIRA DECISÃO 1. A autora agrava da decisão 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0741180-77.2023.8.07.0001 - id 182585077) que, em saneamento, determinou a expedição de novo mandado monitório a ser cumprido no endereço residencial da ré ou por intermédio do aplicativo whatsapp, considerando que a diligência foi cumprida em suposto endereço comercial – cujo AR foi subscrito por pessoa diversa – e diferente do indicado na confissão de dívida que subsidiou a demanda. Inicialmente defende a mitigação do CPC 1.015, ante a urgência da questão. Afirma, outrossim, que a decisão recorrida ada foi proferida na fase da tutela satisfativa, ou seja, de cumprimento de sentença, tendo em vista a constituição de título judicial de pleno direito, pois a agravada foi citada e transcorreu o prazo para apresentar embargos à monitória, entretanto, não se manifestou, além disso, encontram-se presentes os requisitos do Tema STJ 988. Alega, em suma, preclusão para apresentação dos embargos e que direcionou a citação para o endereço comercial da devedora, conforme base de dados oficiais da Receita Federal e Junta Comercial, pois se trata da sede da empresa individual da agravada, inexistindo recusa do encarregado do condomínio edilício, ao receber a correspondência, o que configura citação válida, nos termos do CPC 243, além de ser ilegal a exigência de que o mandado monitório seja encaminhado ao endereço constante na prova escrita (termo de confissão de dívida). Aponta perigo de dano decorrente do valor expressivo (R$ 89.000,00), bem como na demora da prestação da tutela executiva, privilegiando a devedora. Requer a tutela de urgência para reputar a citação como válida, reconhecendo a constituição de título judicial de pleno direito pela ausência de defesa, com determinação para o Juízo a quo apreciar o pedido executivo. 2. Ausente decisão de constituição de pleno direito o título executivo judicial, o feito ainda não está na fase executiva. Assim, a decisão que em demanda monitória determina a expedição de novo mandado monitório não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pela agravante. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator